Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA. ERRO DA SERVENTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRAZO PARA EMBARGOS MONITÓRIOS ULTRAPASSADOS SEM MANIFESTAÇÃO DO RÉU. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme os artigos 701, § 2o, e 702 do CPC, não tendo o réu apresentado embargos à ação monitória, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação, operam-se os efeitos da preclusão temporal e da revelia, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.
2. De acordo com o art. 231, II, do CPC, o prazo para a apresentação da defesa começa a fluir da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, iniciado no primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224 do CPC.
3. Embora os efeitos da revelia não tenham aplicação ampla e irrestrita, no presente caso não se verifica qualquer vício capaz de conduzir à declaração de nulidade da sentença. Isso porque a ré, ciente dos fatos articulados na petição inicial, permaneceu inerte, deixando transcorrer em branco o prazo para se defender.
4. No caso concreto, eventual erro cometido pela serventia do juízo na certificação da citação não tem o condão de invalidar os atos processuais subsequentes, muito menos a sentença.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.